Tribunal: TJDFT
Processo: 0731996-66.2024.8.07.0000
Órgão julgador: VERA ANDRIGHI
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-02-05
Data de publicação: 2025-02-20

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. LIQUIDAÇÃO DE SENTENÇA. AÇÃO DE RECONHECIMENTO E DISSOLUÇÃO DE UNIÃO ESTÁVEL. PARTILHA DE BENS. DISSOLUÇÃO DE CONDOMÍNIO. COMPETÊNCIA DO JUÍZO CÍVEL. RECURSO DESPROVIDO.
I – Caso em exame
1. A ação - Liquidação de sentença proposta pela agravante-autora em que pretende a liquidação dos bens que lhe coube na dissolução da união estável.
2. Decisão anterior - A r. decisão recorrida assentou que a pretensão da autora deve ser deduzida em ação de dissolução de condomínio, que é de competência residual das Varas Cíveis.
II – Questões em discussão
3. As questões em discussão consistem em examinar: (i) a possibilidade de impugnação à gratuidade de justiça concedida à agravante-autora; (ii) a possiblidade de partilha de bens móveis e imóveis, em liquidação de sentença que reconheceu e dissolveu união estável, perante o Juízo de Família.
III – Razões de decidir
4. A gratuidade de justiça foi concedida à autora quando do recebimento da petição inicial e não foi impugnada oportunamente pelo réu na contestação, art. 100, caput, do CPC, logo, a questão está preclusa.
5. O Juízo da Vara de Família, ao proferir sentença de reconhecimento e extinção de união estável, com a partilha dos bens, exaure sua competência. A efetivação dessa partilha deve ser postulada em ação de dissolução de condomínio, cuja competência residual é do Juízo Cível, e não em liquidação de sentença nos próprios autos. Mantida a decisão que intimou a autora para ajuizar ação autônoma de dissolução do condomínio, para serem partilhados os bens do casal na sentença, perante o Juízo Cível.
IV – Dispositivo
6. Recurso conhecido e desprovido.
Dispositivos relevantes citados: CPC/2015, arts. 100 e 516, II; CC/2002, arts. 1.320 e 1.322.
Jurisprudência relevante citada: TJDFT, Acórdão 1710790, 07308698920218070003, Rel. Des. Mario-Zam Belmiro, 4a Turma Cível, j. 01/06/2023; TJDFT, Acórdão 1884039, 0713129-25.2024.8.07.0000, Rel. Des. Fabrício Fontoura Bezerra, 7a Turma Cível, j. 26/06/2024; TJDFT, Acórdão 1781440, 0714626-11.2023.8.07.0000, Rel. Des. Arnoldo Camanho de Assis, 4a Turma Cível, j. 03/11/2023.